Tribunal: TJDFT
Processo: 0744503-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE EXECUÇÃO PENAL PARA O DISTRITO FEDERAL. INDISPONIBILIDADE DE VAGAS. VÍNCULO FAMILIAR E SOCIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À ESCOLHA DO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de vaga para cumprimento de pena no Distrito Federal e determinou o recambiamento definitivo do apenado para a comarca de Parnaíba/PI, sob o fundamento de superlotação nos presídios do DF e inexistência de direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a superlotação nos presídios do Distrito Federal constitui fundamento idôneo para indeferir o pedido de transferência da execução penal para esta unidade da federação; e (ii) se o vínculo social e familiar no Distrito Federal confere ao apenado o direito subjetivo de cumprimento da pena nesta localidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei de Execução Penal, no artigo 103, garante a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar, mas não confere direito subjetivo à escolha do local de cumprimento da pena, cabendo ao Juízo de Execução avaliar a viabilidade da transferência, considerando a disponibilidade de vagas e as condições do sistema penitenciário local.
4. A ocupação atual do agravante em estabelecimento prisional do Distrito Federal possui caráter precário, limitada ao cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Parnaíba/PI, não conferindo direito à permanência definitiva na localidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. 5. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
6. A transferência da execução penal para comarca diversa da condenação não constitui direito subjetivo do apenado e está condicionada à disponibilidade de vagas no sistema penitenciário local e à conveniência administrativa da medida.
7. A superlotação dos presídios da unidade da federação pleiteada constitui fundamento idôneo para indeferir o pedido de transferência, ainda que o apenado possua vínculos sociais ou familiares na localidade.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 7.210/1984 (LEP), art. 103; Código de Processo Penal (CPP), art. 289, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1816137, 07001511620248070000, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 22/02/2024.
TJDFT, Acórdão no 1798087, 07438517620238070000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07/12/2023.
TJDFT, Acórdão no 1767305, 07353053220238070000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 04/10/2023.